Tribunal: TJDFT
Processo: 0703466-22.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703466-22.2019.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIO EDILSON ALVES BEM RECORRIDO: HUGO JOSE DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS PROFERIDAS POR ADVOGADO NO LOCAL DE TRABALHO DO OFENDIDO. IMUNIDADE PROFISSIONAL. EXCESSO. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DANO MORAL. CABIMENTO. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CABIMENTO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, bem como julgou improcedente o pedido contraposto. O recorrente foi condenado a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Subsidiariamente, o recorrente pede a redução do valor arbitrado a título de reparação por danos morais. 3. Segundo exposto na inicial, o recorrente atua como advogado em demanda na qual o recorrido figura como réu. Com o intuito de buscar informações acerca da pessoa do recorrido, o recorrente dirigiu-se ao seu local de trabalho. Ao chegar, narrou ao supervisor do recorrido informações acerca de sua vida pessoal, tais como ação de despejo e que familiares do recorrido estariam envolvidos em atividades ilícitas. Outrossim, o recorrido teria mencionado que entraria em contato com o administrador da respectiva Região Administrativa, a fim de conversar a respeito da pessoa do recorrido. 4. Nas razões recursais, o recorrente alega que a sentença baseou-se em declaração de testemunha não compromissada, o Sr. Diego Leonardo Máximo Gordinho. Outrossim, afirma que o Sr. Alex de Sousa Freire foi ouvido na condição de informante. Argumenta que estava atuando como Advogado, representando seus clientes, para obter informações acerca da pessoa do recorrido em ação que patrocina contra ele. Sustenta que foi ao local de trabalho do recorrido tão somente para saber de quem se tratava Hugo, em exercício de sua profissão, sem proferir qualquer palavra que não estivesse fora da discussão judicial em processo diverso. Defende que sua atuação estava amparada em imunidade profissional prevista no estatuto da advocacia. 5. O artigo 133 da Constituição Federal, bem com o 2o, § 3o, da Lei n.o 8.906/1994, estabelecem que, no exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações. Outrossim, o advogado é indispensável à administração da justiça. 6. A Constituição da República também assegura a livre manifestação do pensamento. Além disso, a carta magna confere proteção à imagem da pessoa como extensão e representação dos direitos da personalidade, nos termos do artigo 5o, inciso LX. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que consiste na aplicação dos direitos fundamentais a algumas atividades nas relações privadas. É certo que há se realizar um juízo de ponderação no presente caso. 8. Quanto ao caso em análise, entendo que o livre exercício de uma profissão regulamentada, que conta com certo grau de imunidade, não pode se sobrepor à imagem, honra e fama do recorrido, no meio em que vive ou desenvolve suas relações pessoais e profissionais. 9. Ainda quanto ao caso dos autos, restou evidenciado que o recorrente extrapolou os limites dessa garantia fundamental, a qual não pode se transmudar em salvaguarda para a prática de condutas contrárias ao direito. 10. No tocante às testemunhas ouvidas em audiência, entendo que o recorrente não trouxe elementos que pudessem desacreditar as declarações expressadas perante o Juízo de primeiro grau. 11. No que refere ao pedido contraposto, não há evidências de que o recorrido buscou macular a imagem, honra e fama do recorrente, pois tão somente exerceu seu direito constitucionalmente assegurado de buscar a tutela jurisdicional em razão do que entende como violação a direito seu. 12. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. 13. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido. 14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 15. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação devidamente corrigido.” A parte recorrente sustenta que o Acórdão recorrido violou o art. Art. 133 e 5o, IV, porquanto relativizou a imunidade profissional prevista no estatuto da advocacia. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo comprovado. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido reconheceu a inexistência de dano moral indenizável nos seguintes termos: 8. Quanto ao caso em análise, entendo que o livre exercício de uma profissão regulamentada, que conta com certo grau de imunidade, não pode se sobrepor à imagem, honra e fama do recorrido, no meio em que vive ou desenvolve suas relações pessoais e profissionais. 9. Ainda quanto ao caso dos autos, restou evidenciado que o recorrente extrapolou os limites dessa garantia fundamental, a qual não pode se transmudar em salvaguarda para a prática de condutas contrárias ao direito. 10. No tocante às testemunhas ouvidas em audiência, entendo que o recorrente não trouxe elementos que pudessem desacreditar as declarações expressadas perante o Juízo de primeiro grau. 11. No que refere ao pedido contraposto, não há evidências de que o recorrido buscou macular a imagem, honra e fama do recorrente, pois tão somente exerceu seu direito constitucionalmente assegurado de buscar a tutela jurisdicional em razão do que entende como violação a direito seu. 12. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. 13. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido. Desse modo rever a existência ou não de conduta geradora de dano moral indenizável implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debates direto pela Turma Julgadora, sendo inviável a oposição de embargos de declaração com finalidade prequestinadora, na forma do enunciado no 125 do FONAJE. Portanto, a ausência de prequestionamento e a impossibilidade de revisão fática é hipótese de negativa de seguimento, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não somente inexiste repercussão geral pela ausência de prequestionamento direto e explícito no âmbito dos juizados especiais, conforme tema 798 e 800 de Repercussão Geral, bem como, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 4 de março de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal